Tribunal: TJMT
Processo: 1014233-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1014233-75.2018.8.11.0000
AGRAVANTES: HENRI ANDRÉ FERREIRA DE SIQUEIRA SOUZA e OUTRA
AGRAVADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS DE MATO GROSSO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL POR SUCEDÂNEO RECURSAL AFASTADA – POSICIONAMENTO DA TURMA NO SENTIDO DE SE ADMITIR O PROCESSAMENTO E ANALISE DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
Embora a Reclamação não possa ser utilizada como sucedâneo recursal, o mérito da demanda deve ser analisado para aferir se existe a alegada afronta ao tema repetitivo julgado pelo STJ.
Vistos etc.
I – Retire-se de pauta.
II – Trata-se de recurso de agravo interno interposto por HENRI ANDRÉ FERREIRA DE SIQUEIRA SOUZA e OUTRA contra decisão monocrática desta Relatora acostada no Id 40577483, proferida na respectiva Reclamação interposta em face da TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em que se indeferiu a petição inicial, nos moldes do artigo 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV do CPC, pela ausência de demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do artigo 988 do mesmo Código Processual.
Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que o indeferimento da petição inicial só se legitima na hipótese de suposta falta de interesse processual, quando devidamente oportunizado o contraditório a respeito das questões concernentes a sua extinção, uma vez que, até nas questões em que o magistrado possa decidir de ofício, tem o mesmo o dever oportunizar o contraditório.
Asseveram que não há falar em inovação recursal, porquanto a discussão sobre os institutos (transferência de obrigação de pagamento de comissão de corretagem ao comprador e abusividade da cobrança de assessoria técnica-imobiliária) tiveram solução apenas com o advento da manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, pois, até então, o que se via eram decisões conflitantes em diversos graus de jurisdição.
Acrescentam que o decisum agravado contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, principalmente porque o contexto fático e probatório remonta que as terceiras interessadas efetivamente cobraram por serviços declarados abusivos pela Corte Superior.
Diante do que expuseram, postulam que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, e, subsidiariamente, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento, para regular processamento da Reclamação Constitucional (Id 41911505).
Sem contraminuta, ante a ausência de angularização da relação processual.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, com o presente recurso de agravo interno HENRI ANDRÉ FERREIRA DE SIQUEIRA SOUZA e OUTRA visam a reforma da decisão monocrática de minha Relatoria proferida na respectiva Reclamação (Id 40577483), cuja peça inaugural foi indeferida, por vislumbrar que a parte reclamante aviou a ação constitucional como sucedâneo recursal.
Segundo os agravantes, o decisum agravado contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a cobrança de comissão de corretagem e cobrança de Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI), pelo que entendem que a Reclamação merece regular processamento.
De fato, assiste razão aos agravantes.
De acordo com prescrito no artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, dentre outras garantias, assegurar a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Consoante se extrai do julgado paradigma, o STJ entende como válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que previamente prevista no contrato e expressamente informada no preço total da unidade autônoma, mediante destaque do seu valor.
Assim, sem maiores delongas, verifica-se que a Seção de Direito Privado firmou o entendimento de que a reclamação veiculando tal matéria ajuizada contra o acórdão da Turma Recursal deve ser processada, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – CABIMENTO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO – NECESSIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Em prestígio aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, merece conhecimento a Reclamação. O STJ, em julgamento repetitivo, pacificou o entendimento acerca da “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Reconheceu também, a “ abusividade da cobrança pelo promitente - vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP)”. Consoante se verifica da hipótese dos autos, e por orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.599.511-SP e 1.551.956-SP, firmados sob o rito dos repetitivos, para a verificação da validade da cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, é necessária a pactuação expressa, de forma clara e transparente. O recibo constante dos autos, denominado de “Contrato de Intermediação de Vendas e Imóveis”, por si só não é suficiente para revestir de legalidade a cobrança da aludida comissão. A conduta irregular das rés, com a cobrança indevida dos valores, sem dúvida enseja a compensação ou restituição da quantia paga indevidamente, de forma simples e, não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.” (N.U 1009260-14.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)
Em face do exposto, dou provimento ao agravo para que seja julgado o mérito da Reclamação por este colegiado.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se, retornando-me conclusos para julgamento oportuno.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora